Tribunal: TJDFT
Processo: 0730184-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730184-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUELY ALMEIDA BEZERRA AGRAVADO: JANAINA RAMALHO PERIERA, ANTONIO CARLOS PEREIRA DECISÃO A agravante-autora informa que o imóvel locado foi desocupado pela agravada-ré, o que ocasionou a perda superveniente do interesse no presente recurso (id. 19500042). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora